Tribunal: TJDFT
Processo: 0716117-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DAS VISITAS PATERNAS. AGRESSIVIDADE DO GENITOR. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I – Apelação interposta por genitor visando a reforma da sentença que suspendeu seu direito de visitação às filhas menores, após alegações de comportamento agressivo e de risco à integridade física e emocional das adolescentes, com base em estudos psicossociais que apontaram a deterioração do relacionamento familiar.
II – Há duas questões em discussão: (i) definir se o genitor possui condições para o restabelecimento do direito à visitação das filhas nos moldes anteriormente fixados; (ii) verificar se a suspensão das visitas, determinada pela sentença, está adequada ao melhor interesse das menores.
III – Os estudos psicossociais realizados apontam o agravamento do comportamento agressivo e impulsivo do genitor, o que afetou negativamente o desenvolvimento psicoemocional das menores, corroborando a necessidade de suspensão das visitas.
IV – A oitiva judicial das menores é dispensável, considerando o grau de detalhamento dos estudos psicossociais e o risco de revitimização das adolescentes.
V – A suspensão temporária das visitas paternas pode ser determinada quando ficar devidamente comprovado que o comportamento do genitor representa risco à integridade física e psíquica das crianças. O princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer sobre o direito de convivência familiar, especialmente em contextos de violência por parte do genitor.
VI – Apelação do réu desprovida.